Tribunal: TJDFT
Processo: 0751101-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751101-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Levantamento de Penhora sobre Imóvel – Risco de Dano – Ausência – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da viabilidade da expedição de ofício para o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n.o 334411, à luz das cláusulas do termo de acordo firmado nos autos originários, notadamente pelo entendimento firmado na decisão agravada no sentido de, por cautela, ser imperioso o exame da questão após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0726620-65.2025.8.07.0000, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à possibilidade de rescisão do ajuste ou responsabilização por eventual inadimplemento, sem qualquer suporte probatório, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. O risco alegado, amparado por meras conjecturas, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator